Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717516-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LADIENE SAMIRA ROQUE AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LADIENE SAMIRA ROQUE em face de decisão que, nos autos da Ação de Danos Morais c.c. Inexistência de Débitos n. 0719924-10.2025.8.07.0001, movida em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Terra Roxa/SP, por ser o local do domicílio da parte autora (Id 233199350, na origem). Em suas razões recursais (Id 71453266), preliminarmente, reitera o pedido de gratuidade da justiça ainda não apreciado na origem. No mérito, relata ter movido a ação em razão de a ré haver negativado seu nome indevidamente no SERASA por dois débitos, porém o magistrado determinou a remessa do feito à comarca de Terra Roxa – SP. Afirma que o artigo 53, III, “a”, do CPC, dispõe ser competente o foro do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica, que na hipótese é Brasília/DF. Muito embora resida no município de Terra Roxa/SP, sustenta que o consumidor pode escolher o foro no qual litigar, desde que vinculado com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda (art. 63, § 5o, do CPC). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, determinar o prosseguimento do feito na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Em face dos documentos nos Ids 233047183, 233047186, 233047188/ 233047192, defiro à agravante a gratuidade da justiça. Em sede de considerações preliminares, cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme Tema 988, cuja tese restou assim estabelecida: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso vertente, a decisão objeto deste agravo de instrumento determinou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da Comarca de Terra Roxa-SP, por ser o local de domicílio da autora agravante. Apesar de a questão da competência não estar no rol do artigo 1.015 do CPC, é possível aplicar o entendimento exposto no recurso repetitivo, por não ser razoável remeter a discussão apenas para eventual recurso de apelação. Dessa forma, admito o processamento do recurso. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, visto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada a Tribunal diverso. Ademais, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, o foro competente para processamento da demanda, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Dispensada a intimação para contrarrazões, uma vez não perfectibilizada a triangulação processual na origem. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora